Tribunal: TJDFT
Processo: 0745583-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. MULTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA E DA ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES DA OPERADORA NÃO ACOLHIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Por figurarem na cadeia de fornecedores do serviço, tanto a operadora do plano de saúde quanto a administradora devem responder solidariamente pelos danos eventualmente causados aos segurados (artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor).
2. Demonstrado, no caso concreto, que houve a rescisão unilateral do plano de saúde contratado pelo agravado, contrariando a decisão liminar proferida, tanto a operadora de serviço quanto a administradora devem responder pelos prejuízos causados, sendo descabido o desbloqueio dos valores constritos.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.